Tribunal: TCU
Processo: 019.710/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, autuado em conformidade com o art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, por meio do qual se examina pedido de parcelamento (peça 2), em oito parcelas, da multa aplicada ao Sr. Marcelo Campos Brito, por meio do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário . Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do Sr. Marcelo Campos Brito; Considerando, afinal, a proposta técnica (peça 6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX), nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, e deferir o pedido para pagamento da multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada pelo Acórdão 680/2023-TCU-Plenário , em oito parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 5/4/2023, data daquele acórdão, até a data do efetivo recolhimento; b) alertar ao Sr. Marcelo Campos Brito (i) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e que (ii) as Guias de Recolhimento da União (GRU) para pagamento das parcelas da multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"); ou, ainda, se preferir, poderá ser solicitada, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento. 1. Processo TC- Processo 019.710/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX). 1.2. Interessado: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há.